Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-27.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Relação de consumo – Agressões físicas desferidas contra o autor por outros frequentadores de casa noturna – Ineficiência da Segurança do local – É objetiva a responsabilidade da requerida pelo evento danoso suportado pelo autor, uma vez que defeituosa a prestação dos serviços – Art. 14 do CDC – Inexistência de prova da culpa exclusiva do consumidor – Dano

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Relação de consumo – Agressões físicas desferidas contra o autor por outros frequentadores de casa noturna – Ineficiência da Segurança do local – É objetiva a responsabilidade da requerida pelo evento danoso suportado pelo autor, uma vez que defeituosa a prestação dos serviços – Art. 14 do CDC – Inexistência de prova da culpa exclusiva do consumidor – Dano moral configurado – Valor adequado da indenização - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000343-27.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante/apelado
CHESS PUB RIBEIRÃO, é apelado/apelante RAFAEL HENRIQUE PIOLA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1000343-27.2019.8.26.0094
Comarca:
Brodowski (Vara Única)
Apelantes:
Chess Pub Ribeirão e Rafael Henrique Piola
Apelados:
Os mesmos
Juíza:
Carolina Nunes Vieira
Voto n. 20.033
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral –
Relação de consumo – Agressões físicas desferidas contra o
autor por outros frequentadores de casa noturna – Ineficiência
da Segurança do local – É objetiva a responsabilidade da
requerida pelo evento danoso suportado pelo autor, uma vez
que defeituosa a prestação dos serviços – Art. 14 do CDC –
Inexistência de prova da culpa exclusiva do consumidor – Dano
moral configurado – Valor adequado da indenização - Recursos
desprovidos.
Trata-se de ação de indenização por dano moral,
alegando o autor que foi agredido nas dependências da Casa Noturna
requerida, por dois frequentadores do local, sofrendo lesões que, inclusive,
o incapacitaram para o exercício de sua ocupação habitual, pelo que requer
seja condenada a compensar o dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$
10.000,00, a título de reparação do dano moral, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação (fls. 145/149).
A
requerida
apelou
afirmando
que,
conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demonstra a filmagem realizada pela câmera de segurança, o autor,
aparentemente alcoolizado, provocou o agressor e, imediatamente à
agressão, os seguranças da casa que estavam no local contiveram a briga,
não havendo que se falar em insuficiência de seguranças e, ademais, restou
evidenciada a culpa exclusiva do autor pelo fato ocorrido, inexistindo
conduta comissiva ou omissiva por parte dos seus funcionários quanto ao
conflito, razão pela qual requer seja julgada improcedente a ação, ou,
subsidiariamente, seja reduzido o valor fixado pela indenização, tendo em
vista que não houve comprovação da repercussão (fls. 159/170).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 176/185) e
recurso adesivo, pleiteando a majoração do quantum indenizatório fixado,
tendo em vista as lesões que suportou em decorrência do fato narrado (fls.
186/193).
A requerida apresentou contrarrazões, arguindo
preliminarmente a inépcia do recurso adesivo, porque não atacou
especificadamente os termos e fundamentos da sentença e, ademais, porque
a pretensão indenizatória aduzida na exordial foi integralmente acatada
pela sentença, tendo em vista o valor de R$ 10.000,00 dado à causa, e, no
mérito, requereu seja negado provimento (fls. 196/200).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 205).
É o Relatório.
O recurso do autor apresenta os requisitos do art. 1.010
do CPC/2015, atacando os fundamentos de fato e de direito da sentença,
admitindo seu conhecimento, não havendo falta de interesse recursal, ainda
que se entenda que o valor atribuído à causa fosse o da pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenizatória, pois cuidando-se de compensação por dano moral, o pedido
sempre é meramente estimativo.
O autor ajuizou a ação pleiteando indenização pelo
dano moral decorrente de agressão física sofrida no interior da casa noturna
requerida.
Como preleciona Adriano de Cupis1: “o bem da
integridade física é, a par do bem da vida, um modo de ser físico da pessoa,
perceptível mediante os sentidos” e se insere entre os direitos essenciais e
inatos, resultando as injustificadas agressões em violação, não só a este
direito da personalidade, mas, também, a sua honra, assim considerada
como autoestima, consideração pessoal e dignidade, caracterizando-se o
dano moral.
Cuida-se de típica relação de consumo, aplicando-se o
disposto no art. 14 da Lei n. 8.078/90 no sentido de que: “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços”, decorrendo a má prestação dos serviços da
ausência de profissionais habilitados e treinados, no local dos fatos, de
forma a evitar e minorar os danos, que inclusive, por ser a passagem para a
saída e caixas, concentrava um número maior de frequentadores, exigindo
maior atenção.
A ocorrência do evento, nas dependências da
requerida, restou incontroversa, e as lesões suportadas pelo autor, em
decorrência das agressões, foram suficientemente comprovadas nos autos,
tendo em vista a documentação médica juntada (fls. 24/47), estando
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.69.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caracterizados o dano e o nexo causal, suficientes à responsabilização da
requerida, que, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a
culpa exclusiva do consumidor, tampouco fato de terceiro (art.14, § 3o, II,
CDC), suficientes a afastar sua responsabilidade objetiva.
A interpretação dada pela requerida às imagens
colacionadas nas razões recursais, retiradas da gravação feita pela câmera
de segurança, não afasta sua responsabilidade objetiva, porquanto a
integralidade da filmagem, somada ao conteúdo dos depoimentos colhidos,
corroboram a narrativa do autor, revelando-se inverossímeis os fatos da
forma como apresentados pela ré.
A ineficiência da segurança para resguardar a
integridade física dos frequentadores da casa noturna, é evidenciada pela
dupla agressão sofrida pelo requerente, em momentos e por agressores
distintos, sendo que a segunda delas ocorre quando o chefe da segurança já
estava envolvido na contenção da situação, fisicamente próximo ao autor,
consoante a narrativa da própria requerida nas razões recursais (fls. 164).
A má prestação do serviço é constatada inclusive pela
oitiva das testemunhas arroladas pela requerida, como bem observado pela
I. Magistrada, haja vista a afirmação do Sr. Carlos, prestador de serviço, de
que interveio para conter a situação, quando não tinha atribuição para
tanto, o que é corroborado, ainda, pela narrativa exibida nas razões
recursais, em que são listados como auxiliares na contenção imediata das
agressões, um técnico de som (fls. 163) e um freelance (fls. 164), além do
chefe da segurança, sendo que os demais funcionários da Casa passam a
compor a cena tardiamente.
Grave, ainda, demonstrando a conduta negligente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ré, o depoimento de seu segurança Sérgio, de que o outro segurança
encaminhou o agressor para a saída, denotando que facilitou a evasão de
agente criminoso, com a intenção de eximir-se de qualquer responsabilidade.
No tocante ao valor da indenização, a fixação do dano
moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se a gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o
sofrimento e a posição social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do
responsável, sua situação econômica, a reparação espontânea e sua eficácia
e a duração da lesão.
O art. 944 do Código Civil, não se aplica ao dano
moral, por não haver prejuízo material, ressalvando o E. Magistrado
Cláudio Luiz Bueno de Godoy2, "porquanto despido de natureza
ressarcitória ou reparatória".
No dizer de CAPELO DE SOUSA3: “Dado que a
personalidade humana do lesado não integra propriamente o seu
património, acontece que da violação da sua personalidade emergem
directa e principalmente danos não patrimoniais ou morais, isto é,
prejuízos de interesses de ordem biológica, espiritual, ideal ou moral, não
patrimonial, que, sendo insusceptíveis de avaliação pecuniária, apenas
podem ser compensados, que não exactamente indemnizados, com a
obrigação pecuniária imposta ao agente”.
Assim, apresenta-se adequado o valor de R$
10.000,00, que se mostra compatível com o dano sofrido, devendo ser
2 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Código Civil Comentado. Coor.Cezar Peluso. 6a ed. Barueri: Manole,
2012, p.950.
3 SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra
Editora, 1995, p. 458.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantida a r. sentença por seus judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os
recursos de apelação, fixando-se em 5% sobre o valor atualizado da
condenação os honorários recursais devidos pelos recorrentes à parte
adversa, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica